Tribunal: STF
Processo: RE 1312683
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deferiu a segurança para determinar a imediata nomeação de candidato aprovado em concurso público. No extraordinário, o recorrente discorre sobre a discricionariedade quanto à nomeação durante o prazo de validade do concurso. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA - EDITAL N° 001/2015-SEARH/SEEEC/RN. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA A RESPECTIVA REGIÃO. PREVISÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. AFASTAMENTO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGADOS ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE OBSTAR AS CONVOCAÇÕES. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 
    [...]
    A situação peculiar do caso examinado diz respeito ao fato do certame ainda se encontrar no prazo de validade, mas com previsão de nomeação imediata e formação de cadastro reserva, consoante item 1.3.1 do edital, a seguir transcrito: 
    As vagas para provimento imediato neste Concurso Público são as indicadas no quadro deste item 1 e totalizam 1.400 (mil e quatrocentos) postos nas DIRECs relacionadas no Anexo II. Contudo, durante o prazo de validade deste certamente a Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC poderão disponibilizar novas vagas para provimento. Assim, os candidatos aprovados nas provas objetivas, mas não classificados nas vagas imediatas, comporão Cadastro de Reserva e poderão ser nomeados de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da SEARH e da SEEC". 
    Sobre esse ponto, o Pleno tem posição assentada sobre o assunto, entendendo que se a norma posta expressamente aduz sobre a nomeação imediata de candidatos aprovados dentro de número de vagas, há de ser afastada a discricionariedade administrativa, com a imposição de que as convocações sejam efetivadas logo após a homologação do certame, mediante a ausência de qualquer causa excepcional impeditiva do cumprimento das regras editalícias. 
    No caso, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado revela interpretação de cláusulas do edital, não viabilizando, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 454 da Súmula do Supremo: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Observem as seguintes ementas: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA A LÁPIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. EDITAL NÃO ACOSTADO AOS AUTOS, SEGUNDO A CORTE RECORRIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 718.497, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2016). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. REQUISITOS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    II A interpretação das cláusulas do edital que regem o concurso público encontra óbice na Súmula 454/STF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 973.871, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de agosto de 2017). 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator